Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0728312-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença PJE 0708426-93.2021.8.07.0020, rejeitou a alegação de nulidade de citação (ID 132666741, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante requer seja declarada nulidade dos atos processuais praticados nos autos a partir da Decisão de ID. 99563636, autos de origem, ante a falta de intimação da advogada cadastrada. Assenta também que não fora intimada via sistema. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, declarando a nulidade dos referidos atos processuais. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a agravante sustenta a nulidade das intimações realizadas após a prolação da Decisão de ID. 99563636, autos de origem, ante a falta de intimação da advogada cadastrada. Assenta também que não fora intimada via sistema. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade das comunicações processuais. Inicialmente, é sabido que o §1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." O art. 4o da Lei 11.419/2006, que uniformiza o processo judicial eletrônico, preconiza: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. O art. 19 da Resolução 185/2014-CNJ, que regulamenta o processo judicial eletrônico, orienta: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência/determinação expressa do magistrado, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se e destruindo-se posteriormente o documento físico. § 3o Os Tribunais poderão publicar no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o e parágrafos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Registra-se ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios publicou a Portaria GPR 239, em 7 de fevereiro de 2019, a qual regulamenta o cadastramento obrigatório de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito do Tribunal. O normativo desta Corte da Justiça erige que: Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerarse-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Nessa quadra, da interpretação conjugada das normas supramencionadas, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister, ou publicação do nome do advogado específico no DJE. Esta nova tendência processual veio tornar o processo mais célere e efetivo, o que é corroborado pelo preceito do art. 272 do CPC prescreve: “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Destarte, estando a empresa agravante cadastrada no sistema nos termos da citada Portaria GC 160/2017 do TJDFT, nesse momento de cognição sumária, não subsiste prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Releva notar que se revela escorreito o fundamento do “decisum” impugnado, ao assentar: “Assim, realizado o cadastro, admite-se a citação/intimação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita no prazo concedido, contados da data do envio da comunicação, a qual será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, §3o, Lei 11.419/2006). Além disso, a delimitação das pessoas que podem ou não receber as intimações encaminhadas pelo sistema eletrônico incumbe a própria parte, no requerimento de cadastramento e na configuração do sistema. Desse modo, cabe à parte interessada nomear ou constituir quem achar de direito, não podendo transferir tal incumbência ao Juízo. Destarte, o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais é de competência da parte cadastrada. (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora